Tribunal: TJDFT
Processo: 0753896-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS. EQUÍVOCO DA CONTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que homologou os cálculos da Contadoria.
II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da alegação de erro nos cálculos realizados pela Contadoria, resultando em pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir: A decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria, determinando a devolução de valores pagos em excesso. No entanto, verificou-se que houve equívoco na realização dos cálculos, necessitando de nova remessa dos autos à Contadoria para correção dos valores devidos.
IV. Dispositivo: Dou parcial provimento ao agravo para determinar o retorno do processo à Contadoria para que sejam realizados novos cálculos com base nos parâmetros fixados.